Tribunal: TJSP
Processo: 2180064-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora– Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela autora – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2180064-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é
agravante FABIANA DE PAULA RAMOS, é agravado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2180064-73.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.022
Voto no 28.022
Agravo de Instrumento no 2180064-73.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru - 4a. Vara Cível
Agravante: Fabiana de Paula Ramos
Agravado: Banco BMG S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Arthur de Paula Gonçalves
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita
Insurgência da
autora Cabimento Hipótese em que os elementos dos autos
corroboram a hipossuficiência alegada pela autora

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação declaratória de revisão contratual c.c ação condenatória de repetição
do indébito e indenização por danos morais”, proposta por FABIANA DE
PAULA RAMOS contra BANCO BMG S.A, indeferiu o pedido da autora de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 79/82 dos
autos de origem).
Recorre a autora FABIANA DE PAULA RAMOS. Sustenta
fazer jus à concessão da assistência judiciária gratuita. Alega que recebe
mensalmente benefício previdenciário no valor de R$ 834,16 e que possui
diversos gastos mensais. Afirma que juntou declaração de hipossuficiência,
comprovante de isenção do imposto de renda e extratos bancários para
comprovar sua situação financeira. Busca a reforma da r. decisão para que
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2180064-73.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.022
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 1/6).
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
remetido diretamente para julgamento diante da não integração do réu à
relação jurídico-processual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a pretensão
recursal merece acolhida.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que será
afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis que
não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2180064-73.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.022
se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar
com as despesas processuais.
No caso dos autos, contudo, os elementos coligidos
denotam o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da
gratuidade de justiça pela autora.
Com efeito, verifica-se que a autora, FABIANA DE PAULA
RAMOS, qualificou-se como “do lar” na petição inicial (fl. 1).
Salienta-se que a Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) da autora aponta que ela não se encontra formalmente
empregada (fls. 73/75).
Além disso, os extratos bancários coligidos aos autos
denotam que a autora aufere mensalmente benefício previdenciário no valor
de R$ 834,16 (fl. 22 e fls. 41/47).
Outrossim,
verifica-se
que
a
autora
não
auferiu
rendimentos suficientes para que fosse necessária a formalização de
declaração de imposto de renda no ano de 2020 (fl. 71).
Logo, não havendo nos autos elementos que possibilitem o
entendimento contrário à pretensão da agravante, supõe-se, ao menos por
ora, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo do próprio sustento ou da família, fazendo jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2180064-73.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 28.022
Por fim, registre-se que a contratação de advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art.
99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para conceder à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator